Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. MANDADO RECEBIDO EM CONDOMINÍO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. COBRANÇA DE VALORES DESEMBOLSADOS PARA PAGAMENTO DE IPTU/TLP E ITBI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO POSSUIDOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA TERRACAP. MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança referente a valores pagos a título de IPTU/TLP e ITBI, relativos a imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado em 2011 e rescindido judicialmente em 2014.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a citação realizada em condomínio edilício foi válida;
(ii) saber se a responsabilidade pelo pagamento dos tributos pode ser imputada à apelante após a rescisão contratual e a perda da posse do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A citação realizada por entrega do mandado a funcionário da portaria é válida, conforme art. 248, § 4o, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
4. A responsabilidade tributária pelo IPTU/TLP e ITBI recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, conforme art. 34 do CTN e legislação distrital.
5. A rescisão contratual foi reconhecida judicialmente em 19/05/2014, data a partir da qual a posse poderia ter sido retomada.
6. A inércia da empresa pública em efetivar a reintegração da posse até 2019 configura violação ao princípio da boa-fé contratual, em razão do dever de mitigar o prejuízo (duty to mitigate the loss), de modo que o antigo promitente comprador deve responde somente pelos tributos vencidos até a prolação da sentença que desconstituiu da relação jurídica.
7. A apelante não pode ser responsabilizada por vencidos entre os anos de 2015 a 2020.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela autora aos tributos incidentes entre 2012 e 2014, além da parcela relativa ao ITBI.
9. Tese de julgamento:
"1. É válida a citação realizada em condomínio edilício mediante entrega do mandado a funcionário da portaria.
2. A responsabilidade pelo pagamento de tributos incidentes sobre imóvel recai sobre o possuidor ou proprietário à época do fato gerador.
3. O princípio da mitigação do prejuízo impõe ao credor o dever de adotar medidas razoáveis para evitar ou reduzir seus próprios prejuízos, não sendo possível imputar ao devedor encargos decorrentes da inércia do credor após a rescisão contratual."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 248, § 4o; 85, § 2o; 86; CTN, art. 34; Decreto-Lei no 82/66, art. 5o; Lei no 6.945/81, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.738.874/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.03.2025;
TJDFT, Acórdão 1933944, 0705119-23.2023.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, j. 10.10.2024;
TJDFT, Acórdão 1728271, 0009452-40.2015.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, j. 19.07.2023.